Tribunal: TJBA
Processo: 8048394-13.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8048394-13.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: ALDECY DE JESUS NASCIMENTO

Advogado(s)
:
PEDRO HENRIQUE PEDROSA DE OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE ANTECIPA TUTELA NA ORIGEM, PELA ISENÇÃO DE ICMS E IPVA. PESSOA COM DEFICIÊNCIA AUDITIVA. EXTENSÃO DO BENEFÍCIO FISCAL. PRECEDENTE VINCULANTE DO STF POR FORÇA DA ADO N.º30 DF 8622001-74.2015.1.00.0000. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento, interposto pelo Estado da Bahia, contra decisão proferida nos autos de mandado de segurança impetrado por Aldecy de Jesus Nascimento, pessoa com deficiência auditiva bilateral, que deferiu liminar para assegurar-lhe isenção do ICMS e do IPVA na aquisição de veículo automotor. A negativa administrativa baseou-se na alegação de que a deficiência auditiva não está contemplada no Convênio ICMS 38/2012. A decisão agravada reconheceu a presença dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, com fundamento em precedentes vinculantes do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível conceder isenção de ICMS e IPVA a pessoa com deficiência auditiva, mesmo diante da ausência de previsão expressa no Convênio ICMS 38/2012; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência no caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A deficiência auditiva do impetrante está devidamente comprovada por laudos médicos e pelo reconhecimento da Receita Federal para fins de isenção de IPI, o que atesta sua condição de pessoa com deficiência nos termos legais.

O Supremo Tribunal Federal, na ADO 30, 06/10/2020,
declarou a inconstitucionalidade da omissão legislativa quanto à inclusão de pessoas com deficiência auditiva nas normas de isenção tributária
, determinando a aplicação do benefício fiscal de forma igualitária.

A interpretação das normas infraconstitucionais deve observar a Constituição Federal e a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, que possuem status constitucional (CF, art. 5º, § 3º).

A jurisprudência do TJ-BA reconhece o direito à isenção tributária para pessoas com deficiência auditiva,
afastando interpretação literal restritiva
que implique discriminação injustificada.

Estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência, diante do perigo de dano decorrente da negativa do benefício e da plausibilidade jurídica do direito, amparado por precedente vinculante do STF.

A aplicação literal do art. 111 do CTN deve ser mitigada quando afronta preceitos constitucionais e decisões vinculantes da Suprema Corte, sob pena de perpetuar exclusões inconstitucionais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A deficiência auditiva dá direito à isenção de ICMS e IPVA na aquisição de veículo automotor, ainda que não haja previsão expressa em norma infraconstitucional, em razão de omissão legislativa reconhecida pelo STF como inconstitucional.

A interpretação das normas de isenção deve ser compatível com os princípios constitucionais da isonomia, acessibilidade e inclusão social.

A concessão de tutela de urgência é cabível quando presentes a plausibilidade do direito e o perigo de dano, especialmente diante de decisão vinculante do STF sobre a matéria.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, § 3º; CPC, art. 300; CTN, art. 111; Lei 12.016/2009, art. 7º, III.
Jurisprudência relevante citada
: STF, ADO nº 30, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 10.06.2020; TJ-BA, Apelação nº 8060251-92.2021.8.05.0001, Rel. Desª Adriana Sales Braga, 5ª Câmara Cível, DJ 24.11.2022

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8016601-40.2024.8.05.0146
, em que é agravante o
ESTADO DA BAHIA
e agravado
ALDECY DE JESUS NASCIMENTO
,

ACORDAM,
os Desembargadores integrantes da
5
ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
,
à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo-se, por seus próprios fundamentos, a decisão que concedeu a tutela de urgência
na origem
,
tudo
nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, documento datado e assinado eletronicamente.

PRESIDENTE

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA

04